Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-94.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-94.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE SEVERO DE JESUS - CPF: 304.208.731-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), EDINALDO ALVES DE ABREU - CPF: 346.614.091-91 (RECORRIDO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000639-94.2019.8.11.0020

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):

JOSÉ SEVERO DE JESUS

Recorrido(s):

EDINALDO ALVES DE ABREU

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO EM 2010 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente no dia 11/03/2010 para aquisição de um caminhão basculante ANO E MODELO 1996, PLACA JYI4816.

Junta aos autos comprovante de venda assinado e reconhecido em cartório, porém, apenas pelo Autor/Vendedor.

No entanto, o veículo vendido em 2010 jamais foi transferido, permanecendo em nome do antigo proprietário até os dias atuais, ante a inércia da recorrente.

O Autor junta ainda aos autos, extrato sistêmico do DETRAN, na qual aparece financiamento feito pelo Reclamado José através da BV Financeira, mesmo sem ter efetuado a transferência do veículo no órgão competente, o que comprova a venda do veículo ao Reclamado.

Assim, os débitos tributários a partir de 2014 foram inscritos em dívida ativa.

Em sua defesa, a recorrente de forma genérica alega ausência de responsabilidade.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
a preliminar de mérito suscitada e
EXCLUO
do polo passivo a parte ré
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, para condenar o reclamado a pagar ao autor o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ)
, bem como
ORDENO
que a parte reclamada proceda transferência do bem, com multas, taxas e IPVA deste a data da compra no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta decisão.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, a recorrente deverá indenizar o recorrido pois este sofreu inscrição de seu nome na Dívida ativa, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais e materiais, no entanto, trata-se de inconformismo pois diferente do que fora alegado, todos os documentos foram analisados, não havendo dúvidas de que o recorrido vendeu o veículo ao Reclamado/Recorrente, que nunca efetuou a transferência do mesmo no órgão competente.

O juiz a quo ao sentenciar o feito fixou a indenização por dano moral em valor razoável e condizente com os fatos levados a julgamento, distribuindo a responsabilidade entre os réus, não havendo qualquer ponto a ser modificado.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020